Tribunal: STF
Processo: Rcl 51379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 153/DF. LEI 
N. 6.683/1979 (LEI DE ANISTIA). APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.1.2022, por Cláudio Antônio Guerra, contra ato do juízo da Segunda Vara Federal de Campos/RJ na Ação Penal n. 5005036-93.2019.4.02.5103/RJ. Alega-se ter sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153/DF.



O caso



    2. Em 24.7.2019, o Ministério Público Federal oficiante na Seção Judiciária do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o reclamante, imputando-lhe a prática de crimes de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), “com o objetivo de assegurar a impunidade de crimes de tortura e homicídio praticados por terceiros, com abuso de poder e violação de dever inerente ao cargo de delegado de polícia que exercia no Estado do Espírito Santo (…) nos anos de 1974 e 1975” (e-doc. 8).



    Relata o reclamante ter confessado, voluntariamente, ao ser ouvido na sede do Ministério Público Federal, à Comissão da Verdade e no livro de sua autoria “Memórias de uma Guerra Suja”, ter recolhido os corpos de doze pessoas no imóvel conhecido como “Casa da Morte”, em Petrópolis/RJ, e no Destacamento de Operações de Informação e Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), no Rio de Janeiro/RJ, levando-os para Campos dos Goytacazes/RJ, onde foram incinerados, por sua determinação livre e consciente, nos fornos da Usina de Cambahyba.



    O juízo de primeiro grau, em 18.10.2019, recebeu a denúncia, nos termos seguintes:



    “(...) A denúncia, após qualificar o acusado, expôs com clareza o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como classificou o crime, ou seja, delimitou a causa de pedir posta em juízo de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. (HC 93466, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 
06-02-2009 EMENT VOL-02347-03 PP00528 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 378-387). 



    Por outro lado, verifico que a base empírica trazida ao Juízo apresenta-se idônea e suficiente para respaldar uma avaliação positiva de razoável suspeita quanto à prática de crime pelo denunciado. Há farta documentação indicativa da autoria delitiva, suficiente à deflagração de ação penal sem qualquer temeridade, notadamente em razão do teor integral do evento 1. Nele consta o PIC 
nº 1.30.002.000105/2012-04, autuado no âmbito do MPF/Campos, em que o acusado teria confessado a prática dos crimes de ocultação e destruição de cadáveres na localidade conhecida como Usina Cambahyba (evento 1, ANEXO5, fl. 33 e ss); declarações de Maria Célia Soyka no sentido de que o ora denunciado teria lhe dito que em certa oportunidade havia participado de incineração de um corpo na Usina (evento1, ANEXO5, fl. 132 e ss). 



    No tocante à materialidade, é necessária a realização de algumas pontuações. É de sabença geral que ‘quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado’ (art. 158 CPP). 



    No entanto, é admissível a realização de exame de corpo de delito indireto, quando haverem desaparecido os vestígios, se valendo de prova testemunhal para aferição da materialidade (art. 167 CPP). 



    Especificamente em relação ao crime de ocultação de cadáver, a jurisprudência tem admitindo o recebimento da denúncia independentemente do exame pericial, quando houver elementos outros capazes de apontar a prática delitiva. 



    A denúncia também veio acompanhada do Processo Administrativo nº 1.14.000.000020/2015-24, autuado no âmbito do MPF/BA, em que constam declarações de Emanuel Matos Pontes no sentido de que foi motorista do ora denunciado e o conduziu para reuniões na Usina Cambahyba (evento1, ANEXO7, fl. 26 e ss). Os arquivos de vídeo também contém confissão do acusado, com especial destaque às declarações feitas no âmbito do MPF/ES, em que circunstanciadamente reafirma a ocorrência de incinerações na Usina (evento1, VIDEO20). Enfim, conglobados estes documentos revelam indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, aptos à subsidiar a ação penal. 



    Encontram-se, pois, satisfeitos os pressupostos formais e materiais contidos no art. 41 do CPP e afasta-se a incidência da regra contida no artigo 395, I, do CPP. Além disso, a interpretação, a contrario sensu, da regra inserta no inciso II do art. 395 do CPP, conduz à admissão da presente ação, porquanto ausentes as causas de rejeição da denúncia ali elencadas, no que tange à aferição dos pressupostos processuais e das condições da ação penal. 



    Por fim, como estão minimamente configurados o indício de autoria e a materialidade do(s) crime(s) que, em tese, teria(m) sido cometido(s) pelo(s) denunciado(s), há justa causa para prosseguimento da ação penal. 



    Por essas razões, RECEBO a denúncia em face de CLÁUDIO ANTONIO GUERRA pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 211, do Código Penal” (e-doc. 12).



     



    Em 11.11.2021, a defesa requereu o sobrestamento da ação penal “até ulterior deliberação judicial nos autos da ADPF 320, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, considerando sua repercussão geral” (e-doc. 10, 
fls. 1-3). Esse pedido foi indeferido em 9.12.2021, com estes fundamentos:



    “(...) Numa primeira ótica, é de se enfatizar que, caso o Pretório Excelso reputasse adequada a suspensão de todos os processos ou dos efeitos de decisão judicial que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, haveria proferido decisão liminar neste sentido, conforme preconiza o art. 5º, § 3º, da Lei 9.882/99 – o que não ocorreu na ADPF nº 320. 



    É dizer: a despeito do cenário factual exposto acerca da diversidade de interpretações sobre o art. 1º da Lei nº 6.683/79, nesse âmbito inseridas aquelas que têm conferido continuidade às ações penais, não houve pronunciamento da Corte competente para tanto no sentido de paralisá-las. 



    Sob outra perspectiva, há de se reconhecer que a suspensão da presente ação penal por este Juízo apenas com fundamento na tramitação de ADPF é medida que, a par de não apresentar fundamento legal, afrontaria os princípios da duração razoável do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). 



    Assim se conclui a se considerar que o vertente processo remonta a julho de 2019 e a referida ADPF já tramita desde o ano de 2014 sem qualquer indicativo de otimização da marcha processual, o que, por via oblíqua, ensejaria na suspensão indefinida deste feito, na contramão, aliás, daquilo que almejam os autores no bojo da ação constitucional. 



    Em paralelo, no que concerne ao temor defensivo quanto a hipotética colisão entre sentença e vindouro acórdão na referida ADPF, vale ressaltar que esta se assenta em mero juízo de prognose sobre futuro pronunciamento de mérito, não compatível com a presente quadra procedimental, em que tampouco iniciada a etapa instrutória. 



    Ademais, é assente em âmbito jurisprudencial que não se pode admitir que prevaleça pronunciamento judicial assentado em interpretação inconstitucional. Nessa esteira, inclusive após o trânsito em julgado os Tribunais têm reconhecido a admissibilidade da revisão criminal nos casos de superveniência de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais, com fundamento no 
art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (STF. RE 113.601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 
nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/10/17; HC 153.805 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018). 



    Dessarte, na estrita hipótese de, ao fim e ao cabo, aferir-se a incompatibilidade entre eventual sentença e o futuro acórdão dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes emanado da Suprema Corte, não haverá óbice à imediata aplicação deste último ao caso sob apreciação.



    Em arremate, destaque-se que a hipótese suscitada não encontra ressonância no art. 313, V, ‘a’, do CPC, arguido pela defesa técnica, uma vez que a solução da presente ação penal não depende do julgamento da ADPF nº 320, não se caracterizando a questão prejudicial homenageada naquele dispositivo. 



    Por estas razões, indefiro o pedido de sobrestamento” (e-doc. 10, fls. 4-6).



    3. Nesta reclamação, o reclamante alega contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153/DF, na qual “reafirmada a constitucionalidade da Lei de Anistia”.



    Afirma estarem “pendentes de julgamento as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 153 e 320, junto ao egrégio Supremo Tribunal Federal, cujo resultado implicará na atração de seus efeitos a todos os processos que envolvam o debate acerca da chamada Lei da Anistia, inclusive e especialmente neste, dado que o Réu se vê perfeitamente coberto por seus efeitos. Quanto à primeira, convém lembrar que o mérito foi enfrentado e os embargos declaratórios opostos não têm o condão de modificar a conclusão nuclear da Decisão, que é a afirmação da constitucionalidade da Lei nº 6.683 de 1979” (e-doc. 1, fl. 5).



    Ressalta que “a MM. Juíza a quo, no entanto, no ato de recebimento da denúncia, decidiu pela inconvencionalidade da Lei da Anistia; que delitos praticados durante o regime de exceção seriam crimes contra a humanidade, enquadrando o delito pelo qual o Reclamante está sendo processado como imprescritível; que a natureza do crime de ocultação de cadáver é de natureza permanente, julgando, desta forma, pela inocorrência de causa extintiva da punibilidade” (e-doc. 1, fl. 6).



    Argumenta que “a decisão da nobre Magistrada, data maxima venia, afrontou a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 153, através da qual a Lei da Anistia teve a sua constitucionalidade reafirmada, e que, em sua ausência, certamente não se teria hoje uma democracia em um estado de direito” (e-doc. 1, fl. 6).



    Esses os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, sendo de competência do STF preservar e garantir a autoridade de suas decisões, requer: 



    a) A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil, e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988.; 



    b) A prioridade na tramitação, considerando que o Impetrante é pessoa idosa, contando com 81 (oitenta e um) anos, nos termos da Lei nº 10.741/2013 (Estatuto do Idoso) e do art. 1.048, inciso I, do CPC. 



    c) Liminarmente, a suspensão do processo originário de 
nº 5005036-93.2019.4.02.5103, que tramita perante a 2ª Vara Federal de Campos da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, até o julgamento da presente Reclamação, inclusive da audiência de instrução e julgamento designada para os dias 25 e 26 de janeiro de 2022;



    d) Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para fins e efeitos de determinar medida adequada à observância do que foi decidido na ADPF 153/DF, nos termos do que dispõe o art. 161 e ss. do Regimento Interno do STF” (e-doc. 1, 
fls. 7-8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que, em 8.6.2023, o juízo reclamado julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o reclamante às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e oito dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), doze vezes.



    Interposta apelação pela defesa, a Segunda Turma Especializada daquele Tribunal Regional, em sessão de julgamento virtual realizada entre 2 a 10.9.2024, deu provimento ao recurso para reconhecer a extinção da punibilidade do reclamante, pela anistia e pela prescrição da pretensão punitiva. Tem-se no voto condutor do acórdão, proferido pelo Relator, Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado:



    “(...) resta indiscutível não só a constitucionalidade da Lei 
nº 6.693/79, como os efeitos vinculante e erga omnes emanados das ADPFs julgadas pelo STF, exigindo a obediência e respeito de todos no ordenamento jurídico pátrio, ante a última palavra dada pela última instância da Justiça Brasileira.



    Neste contexto, tendo em vista que o Apelante foi beneficiado pela Lei da Anistia, sua punibilidade resta extinta, com fundamento no art. 107, II, do CP. (...)



    Pois bem. Superada esta questão, considerando a relevância do caso concreto, entendo importante adentrar na seara levantada pelo MPF e objeto da sentença condenatória quanto ao Direito de Convencionalidade, mormente no que pertine aos delitos de 
lesa-humanidade.



    O conceito de crime contra a humanidade está disposto no art. 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que foi adotado em 17/7/1998 pelo Brasil e passou a vigorar em 1º/7/2002, sendo internalizado por meio do Decreto nº 4.388, de 25/9/2002: (...)



    No caso em apreço, o Ministério Público Federal imputa ao Apelante conduta que, a seu ver, estaria enquadrada como crime contra a humanidade, inserida no tipo desaparecimento forçado de pessoas.



    Contudo, considerando não haver lei interna tipificando os crimes contra a humanidade, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, decidiu que não é possível utilizar tipo penal descrito em tratado internacional para tipificar condutas internamente, sob pena de se violar o princípio da legalidade.



    E mais: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Extradição nº 1.362/DF, considerou-se inaplicável o jus cogens, prevalecendo o entendimento no sentido de que a qualificação do crime como de lesa-humanidade não afasta a sua prescrição, porquanto: (a) o Brasil não subscreveu a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, nem aderiu a ela; e (b) apenas lei interna pode dispor sobre prescritibilidade ou imprescritibilidade da pretensão estatal de punir (cf. ADPF 153, Relator(a): Min. EROS GRAU, voto do Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 6.8.2010).



    Ainda que se admitisse a norma internacional em destaque, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial nº 1.798.903–RJ, concluiu que a admissão da Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade como jus cogens não pode violar princípios constitucionais, devendo, portanto, se harmonizar com o regramento pátrio: (...)



    Desta análise, conclui-se que não se pode atribuir o crime contra a humanidade a eventuais condutas praticadas no âmbito nacional antes da promulgação da Constituição da República, por ausência de lei brasileira que as qualifique internamente, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da irretroatividade, e não se lhes pode intitular a imprescretibilidade. (...)



    Ao acusado é atribuída a prática do delito do art. 211 do CP, que assim dispõe: (...)



    Como é sabido, o art. 211 do Código Penal prevê três núcleos no mesmo tipo: destruição, subtração e ocultação de cadáver.



    Esta Segunda Turma Especializada, ao julgar o Habeas Corpus n 5004466-22.2021.4.02.0000, anteriormente impetrado em favor do Apelante, de minha Relatoria, concedeu parcialmente a ordem para determinar a redistribuição do feito a outro magistrado do Foro de Campos, tratando da modalidade ocultação do delito e asseverando o caráter permanente. Vejamos: (...)



    No entanto, ressalvando meu posicionamento anterior, proferido no exercício do Juízo de delibação, e após estudo aprofundado, adoto, nesta oportunidade, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a natureza instantânea dos núcleos destruir e subtrair e a natureza instantânea de efeitos permanentes ao núcleo ocultar, todos capitulados no art. 211 do CP, conforme se verifica no julgado do Habeas Corpus impetrado contra ato desta Segunda Turma Especializada, no qual a 5ª Turma acolheu embargos de declaração do Ministério Público Federal, ao tratar do delito envolvendo o cadáver do deputado federal Rubens Beyrodt Paiva, morto em 1971: (...)



    Neste quadro, seja pelas considerações doutrinárias acima esmiuçadas, seja pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de se deduzir que a ocultação seja dotada de algum viés temporário.



    Assim, ainda que se acolhesse o raciocínio da acusação de que o delito praticado pelo réu fosse na modalidade ocultação, este seria instantâneo de efeitos permanentes, no qual a consumação se dá em determinado instante e não mais pode ser cessada pelo agente porque já ocorrida.



    Feita esta consideração, assinalo, no entanto que, conforme se depreende da denúncia e da sentença condenatória, os atos atribuídos ao Apelante correspondem à prática de transporte e incineração de corpos.



    Porquanto, o réu não teria praticado crime na modalidade ocultação e, sim, na modalidade destruição de cadáver, cuja natureza é, indubitavelmente, instantânea, consumando-se o delito no momento da queima dos corpos. (...)



    Portanto, resta superada a linha de raciocínio da acusação de que o réu teria cometido o delito na modalidade de ocultação, a seu ver, de natureza permanente, a fim de conferir sua prática até o presente momento, sob o fundamento de que os corpos não teriam sido encontrados, justamente com o escopo de afastar sua prescritibilidade.



    Por conseguinte, ante a natureza instantânea da modalidade destruir do crime disposto no art. 211 do CP, resta cristalino que se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que passados quase 50 anos desde os fatos apontados,  lastreada no art. 107, IV, do CP.



    Neste contexto, por tudo que foi explanado, a declaração da extinção da punibilidade do Apelante é medida que se impõe, seja pela anistia, com base no art. 107, II, do CP, seja pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107,  IV, do CP.



    Neste cenário, a sentença condenatória deve ser reformada, devendo ser extinta a punibilidade do réu, com fundamento no 
art. 107, II e IV do CP.



    Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação da defesa”.



    5. A mudança do quadro fático-processual demonstra que a presente reclamação está prejudicada.



    Com o acórdão pelo qual provida a apelação defensiva para reconhecer a extinção da punibilidade, houve substituição do ato reclamado e acolhimento da pretensão veiculada nesta reclamação.



    O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado com o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora